Tribunal: TJDFT
Processo: 0713115-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 33 DO STJ. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. FORO DE ELEIÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. À exceção das hipóteses legais, a incompetência territorial não pode ser declarada de ofício, conforme determina a súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de afastamento do foro de eleição de ofício está adstrita às hipóteses de abusividade, não evidenciadas no caso concreto, no cuida-se de relação negocial entre pessoas físicas e inexiste desiquilíbrio que justifique a intromissão na autonomia da vontade das partes de escolher o foro competente para dirimir eventuais litígios advindos do contrato.
3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE, DECLARANDO-SE COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO, O DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS.